Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANÁLISE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente mora com outras crianças, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

2. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

3. A alegação de insuficiência de provas de autoria exige minuciosa análise probatória, inviável em sede de habeas corpus.

4. Ordem denegada.